Tribunal: TJMT
Processo: 1012436-59.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012436-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Agêncie e Distribuição, Comodato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), REDE DE POSTOS DA HORA LTDA - CNPJ: 19.754.617/0002-01 (AGRAVANTE), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (AGRAVADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012436-59.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: REDE DE POSTOS DA HORA LTDA

AGRAVADO: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –FOTOCÓPIA - ALEGAÇÃO DO AUTOR DE EXTRAVIO DO ORIGINAL – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE PELO RÉU – AUTENTICIDADE IMPUGNADA –INCIDENTE PROCESSUAL – RESOLUÇÃO ANTES DA SENTENÇA – NOMEAÇÃO DE PERITO – ÔNUS DA PROVA A SER RESOLVIDO PELO MAGISTRADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar a sua veracidade (art. 428, I do CPC).

Arguida a falsidade, ela será resolvida como questão incidental, salvo se a parte expressamente postular que o seja como principal (
parágrafo único do art. 430 do CPC).

Apesar de a regra ser a produção de perícia no documento original, ocorrendo o seu extravio, deve ser nomeado perito técnico a fim de que este esclareça pela possibilidade de se afirmar pela veracidade ou não do contrato através da análise da cópia anexada na lide.

É vedada a análise de matérias ainda não decididas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012436-59.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: REDE DE POSTOS DA HORA LTDA

AGRAVADO: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012436-59.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca Várzea Grande que, em Ação de Indenização por Descumprimento Contratual com Pedido de Indenização por Lucros Cessantes c/c Reintegração de Posse, indeferiu a prova pericial.

A agravante alega que o feito foi ajuizado pela agravada, devido ao descumprimento da cláusula de exclusividade do contrato.

Diz que suscitou a falsidade da fotocópia da avença, pois se trata de uma montagem que modificou o seu conteúdo, fato que poderia ser comprovado com a perícia no original que estaria na posse da IDAZA.

Afirma
que o contrato que assinou formalizou apenas um comodato de equipamentos e parceria comercial para aquisição de combustíveis a preços semelhantes aos ofertados aos postos “bandeira branca”, sem previsão da milionária multa requerida pela agravante/IDAZA
.

Acrescenta que não possui o original para contrapor à fotocópia sem autenticação, porque as duas vias que assinou ficaram com a agravada, a qual
disse enviaria para assinatura dos seus representantes legais em Curitiba, para posterior entrega de uma via original ao Agravante, o que não aconteceu, pois as duas vias continuaram em seu poder
.

Assevera que ela não negou estar na posse dos originais, se limitando a afirmar que foram extraviados.

Pontua que, diante da falta desse documento indispensável, ocorreu a inépcia da inicial (arts. 223 e 225 do Código Civil e arts. 422 a 425, 428 e 429, estes do CPC).

Efeito suspensivo deferido (id n. 94534983).

Contraminuta apresentada (id n.

97590979).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012436-59.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: REDE DE POSTOS DA HORA LTDA

AGRAVADO: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou o feito alegando que celebrou com a agravante
“Contrato de Fornecimento de Produtos para Revenda de Combustíveis e Outras Avenças”
com prazo de cinco anos, no qual o posto revendedor estaria obrigado a manter e comercializar no local, exclusivamente itens da marca IDAZA, porém a ré (agravante) deixou de comprar seus produtos e passou a adquiri-los de distribuidora diversa, infringindo a cláusula 1º do contrato de fornecimento. Em razão disso, busca receber a multa contratual que seria de R$1.029,840,00, a reintegração de posse dos equipamentos cedidos em comodato, bem como os danos morais.

Ao contestar a lide a agravante suscitou a falsidade do contrato, pugnou pela perícia e juntada do original. Em resposta, a agravada disse que
foi realizado auditoria em todos os contratos firmados com o posto revendedores da marca IDAZA, sendo que as vias originais dos postos de propriedade do Sr. Tadeu, sumiram da empresa autora
, e que registrou B.O em 09/09/2016 comunicando o extravio.

Com isso, a agravante alegou que o ônus de provar a autenticidade é de quem produziu o documento (art. 429, II do CPC), que de acordo com o art. 400 do CPC cabia ao juiz admitir como verdadeiros os fatos que por meio dele a parte pretendia provar, se ele não for exibido, e mais que ante a não juntada do original, a perícia estaria prejudicada, devendo a inicial ser extinta pela ausência de documento essencial.

Ao sanear o processo, o juízo assim decidiu:

“
Fixo como pontos controvertidos: a existência e validade de negócio jurídico entre as partes; a culpa pela rescisão contratual, a existência dos lucros cessantes e danos morais e o dever da requerida de repará-los (art. 357, II, do CPC).

Em razão da informação de ambas as partes, de que não possuem o contrato original, fica prejudicada a realização da perícia pleiteada pela parte requerida
.

Outrossim, entendo que o depoimento pessoal da parte autora, pleiteado pela requerida, não se mostra relevante para o deslinde da causa, uma vez que as versões das partes constam dos autos, e o depoimento do representante das partes não se mostra meio apto a comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial, ou a parte ré a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora”.

Opostos Embargos de Declaração pela agravante, o magistrado consignou que
apesar da autora não ter impugnado especificamente a alegação de que que ficou com as duas cópias do contrato,
o fato é que apresentou justificativa plausível para não apresentar a cópia original, assim como a requerida também justificou o fato de não possuir referido documento
, fatos que deverão ser melhor aclarados durante a instrução processual
. De tal modo, não há que se falar em aplicação do disposto no art. 374,II e III do CPC, conforme pleiteado pelo embargante,
sendo certo que todas as provas produzidas nos autos serão analisadas em conjunto por ocasião da sentença,
quando serão devidamente valoradas
. (...)
é incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes,
sendo que os termos e validade ou não do contrato apresentado nos autos constitui-se questão de mérito, que será analisada por ocasião da sentença
.

Segundo o agravante
houve montagem com as assinaturas de outro contrato e as folhas da fotocópia de id. 3323820 não foram rubricadas pelo representante do Requerido
-
impugnação de assinatura
, e portanto, de autoria, de autenticidade, daí a necessidade de apresentação dos originais que foram assinados pelo Requerido, para confronto entre ambos
” (id nº 94239477 - Pág. 9).

Postula no Agravo a declaração de que
a fotocópia que fundamenta a ação originária não tem valor legal sem a apresentação do respectivo original; e que o ônus da prova da autenticidade da predita fotocópia é da agravada/IDAZA mediante regular perícia técnica
(id nº

94239472 - Pág. 15).

Uma das questões centrais da Ação é saber se o contrato previu ou não cláusula de exclusividade, e sobre esse ponto cada uma delas tem uma versão diferente.

Segundo o art. 428, I do CPC cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar a sua veracidade. Já o art. 429 do CPC estabelece o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. incumbe àquele que produziu o documento o ônus da prova quando se tratar de impugnação da sua autenticidade.

Já o parágrafo único do art. 430 do CPC estabelece que uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19 do CPC.

Como o agravante não postulou que a falsidade fosse resolvida como matéria principal, cabe ao juízo decidi-lo incidentalmente e não apenas por ocasião da sentença, pois não se aplica o art. 433 do CPC ao caso.

A produção de perícia grafotécnica com a cópia reprográfica já foi admitida pela jurisprudência quando o original foi extraviado. Todavia, entendo mais prudente que em situações como essa
primeiramente deve ser nomeado perito técnico a fim de que este esclareça se a perícia será capaz de afirmar a veracidade ou não do documento, para que então, o magistrado mediante de maiores subsídios possa resolver o Incidente de Falsidade.

Ademais, a definição do ônus da prova de acordo com o art. 429 do CPC não foi resolvido pelo magistrado, e impede a manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA -- EXAME REALIZADO EM DOCUMENTO REPROGRAFADO - ADMISSÃO DIANTE DA ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA VIA ORIGINAL - COMPROVAÇÃO DO FALSO MATERIAL - ACOLHIMENTO.
- O Incidente de Arguição de Falsidade Documental, previsto no art. 390 do Código de Processo Civil de 1973, tem a finalidade de desconstituir a aparente veracidade de documento destinado a provar fato alegado no processo, pelo qual se avalia o aspecto formal da peça, indagando-se da sua autenticidade.
- Demonstrando o Requerente, por meio de perícia grafotécnica, que o documento impugnado não é autêntico, o acolhimento do incidente é medida rigor, para que seja declarada sua falsidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0144.06.016898-2/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2016, publicação da súmula em 14/09/2016)

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto dou-lhe parcial provimento para determinar que o Incidente de Falsidade seja resolvido como questão incidental, determinando-se a nomeação de perito para que este manifeste-se pela possibilidade ou não de perícia técnica com a fotocópia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021